Tribunal: STF
Processo: ARE 1309116
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Ação ordinária. Carteira de Previdência dos Advogados. Autor aposentado em 2001. Inaplicabilidade das regras da Lei Estadual nº 13.549/09. Interpretação conforme a CF conferida pela ADI 4429 julgada pelo STF. Reajustes de benefícios e contribuição previdenciária regidos pela Lei Estadual nº 10.394/70 vigente ao tempo da aposentadoria. Precedentes. Correção monetária e juros de mora incidentes sobre as diferenças devidas ao autor em decorrência do recálculo dos reajustes sobre seus proventos pelos critérios da Lei 11.960/09, observando-se o que for decidido pelo STF quanto à Repercussão Geral (Tema nº 810) no RE 870.947. Correção monetária e juros de mora sobre a restituição das parcelas pagas a maior a título de contribuição previdenciária pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública na cobrança de seus créditos tributários. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntários dos réus parcialmente providos apenas quanto aos critérios de juros e correção monetária (pág. 2 do documento eletrônico 7). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos sem efeitos modificativos (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 7°, IV, da mesma Carta. Sustentou-se que os arts. 13 e 14 da Lei 10.394/1970 não foram recepcionados pela Constituição Federal. 
    Em juízo de retratação, foi prolatada a seguinte decisão pelo colegiado:
    “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS Nº 905 DO STJ – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos nº 905 e do Tema de Repercussão Geral nº 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora - Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior” (pág. 2 do documento eletrônico 19).
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque, do exame dos dispositivos mencionados da Lei Estadual 10.393/1970, verifica-se que não foram recepcionados pela Constituição diante da vedação expressa contida no art. 7°, IV, da CF e da interpretação dada a esta norma pela Súmula Vinculante 4, que prevê:
     “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 
    A compreensão firmada no julgado não está em harmonia com o entendimento do STF sobre a matéria, o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 
    2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.
    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 
    4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).
    5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida” (Rcl 41.759-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. ADIs 4.291 e 4.429. 
    1. Não guarda relação de identidade estrita com as ADIs 4.291 e 4.429, Rel. Min. Marco Aurélio, ato do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP, que determinou a atualização dos benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo conforme o INPC-IBGE, afastando a incidência de preceitos da Lei estadual nº 10.394/1970, que vinculam a correção ao salário mínimo. Precedente: Rcl 14.967, Rel. P/ o acórdão Min. Dias Toffoli.
    2. Na mesma linha, a questão pertinente aos percentuais de contribuição dos beneficiários da referida Carteira não são alcançados pela coisa julgada dos paradigmas invocados, do que se extrai a impossibilidade de análise da matéria em sede de reclamação.
    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 20.861-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 13.549/2009. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIs NS. 4.429 E 4.291. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.250.245-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Verifico que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme acima apontado. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator